Tribunal: TJDFT
Processo: 0004986-23.2013.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. INVASÃO DE ÁREA RURAL. QUEIMADAS. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 373, I DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015). Demonstrada que a área foi invadida por terceiro que não o réu e ausente provas mínimas de que este foi quem causou o incêndio que atingiu a plantação da autora, não há como imputar-lhe qualquer responsabilidade.
2. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.